Tribunal: STF
Processo: RE 82871
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-11
Data de publicação: 1976-02-11

Ementa:
MULTA FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
NO SENTIDO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA RECAI SOBRE O TRIBUTO SEM
ATINGIR A MULTA, POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 97, PAR 2 DO
CTN. PRECEDENTES. RE N. 69.650, 74-659 E 79.473. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. SÚMULA 286.